Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. PACTA SUNT SERVANDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1. O pedido de nulidade do contrato por alegada falha no dever de informação, conforme previsto no art. 46, do CDC, possui natureza declaratória e não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do CC, que trata de vício de consentimento.
2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de instituição financeira estabelece uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexiste ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se há previsão contratual e é demonstrado que houve a disponibilização do crédito ao mutuário.
4. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato.
5. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei, devendo os contratantes serem obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha.
6. Trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira a incidência de juros sobre as parcelas de cartão consignados quando efetuado apenas o pagamento no valor mínimo da fatura.
7. Nos termos da Lei 13.172/2015 é possível desconto direto na folha de pagamento em contratos de Cartão de Crédito Consignado.
8. De acordo com o art. 42 do CDC, é inviável a devolução em dobro de valores descontados sobre o benefício previdenciário quando o contrato estiver firmado dentro dos limites da lei.
9. Deu-se provimento ao recurso.